Tribunal: TJMT
Processo: 1001823-60.2023.8.11.0080
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001823-60.2023.8.11.0080
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA SEBASTIANA DA SILVA COSTA - CPF: 885.241.081-34 (RECORRENTE), FABÍOLA COLLACHITI MORETO THOME registrado(a) civilmente como FABIOLA COLLACHITI MORETO - CPF: 276.001.638-29 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO CREFISA S.A. - CNPJ: 61.033.106/0001-86 (RECORRIDO), MEGA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 13.084.929/0001-98 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE DE CRÉDITO COM REFINANCIAMENTO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONTRATAÇÃO DIGITAL COM BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NA TRANSFERÊNCIA A TERCEIROS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, nulidade contratual e indenização por danos morais, sob alegação de fraude na contratação de empréstimos consignados após suposta abordagem via aplicativo de mensagens e acesso a link fraudulento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve irregularidade ou fraude na contratação de empréstimos consignados mediante portabilidade de crédito com refinanciamento; e (ii) estabelecer se há vício de consentimento apto a invalidar os contratos e ensejar responsabilidade civil das instituições financeiras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As instituições financeiras comprovam a regularidade das contratações mediante apresentação de contratos digitais firmados com biometria facial, geolocalização e registros de IP, evidenciando a anuência da parte autora.

4.

A disponibilização dos valores na conta da autora resta demonstrada, sendo a posterior transferência via PIX a terceiros fato alheio à esfera de controle das instituições financeiras.

5.

A alegação de fraude não se sustenta diante da ausência de prova concreta de vício de consentimento, erro ou induzimento, incumbindo à parte autora demonstrar minimamente o fato constitutivo de seu direito.

6.

A inversão do ônus da prova não exime a parte autora de apresentar indícios mínimos de verossimilhança, sobretudo quando as rés produzem prova robusta da contratação.

7.

A existência de cláusulas claras quanto à natureza do contrato de empréstimo consignado afasta a alegação de desconhecimento das condições pactuadas.

8.

A transferência voluntária dos valores a terceiros caracteriza culpa exclusiva da vítima (fortuito externo), rompendo o nexo de causalidade e afastando o dever de indenizar.

9.

A sentença de improcedência encontra respaldo no conjunto probatório, não sendo infirmada pelas razões recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação digital de empréstimo consignado comprovada por biometria facial, geolocalização e registros eletrônicos constitui prova suficiente da validade da relação jurídica.

2.

A ausência de prova de vício de consentimento ou fraude impede a declaração de nulidade contratual e afasta a responsabilidade civil da instituição financeira.

3.

A transferência de valores pelo próprio consumidor a terceiros configura culpa exclusiva da vítima, rompendo o nexo causal e afastando o dever de indenizar.

4.

O recurso que não apresenta elementos capazes de infirmar a sentença deve ser desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1028624-82.2025.8.11.0002, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 10.03.2026.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela Reclamante em face da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

2.

Em argumento recursal a recorrente alega a ocorrência de golpe. Ao final, pugna a reforma da sentença recorrida.

3.

Os recorridos apresentaram contrarrazões. O
recorrido
BANCO CREFISA S.A.
,
preliminarmente
, alega ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

4.

É o relatório.

1.

VOTO

2.

Colendos pares,

3.

PRELIMINAR:
Não encontra fundamento a preliminar agitada consistente em ofensa ao princípio da dialeticidade. Com efeito, infere-se das razões recursais contraponto à fundamentação declinada no ato sentencial, de sorte que não se configura hipótese de não processamento do presente expediente recursal.

4.

MÉRITO: Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

5.

Consta na petição inicial que a parte autora é beneficiária do INSS. Narra que possuía empréstimo consignado regular junto ao Banco C6, com parcelas de R$ 150,00. Relata que recebeu oferta para realizar portabilidade com promessa de redução da parcela para R$ 100,00 e, após acessar link enviado via WhatsApp, seu aparelho apresentou falhas. Afirma que, posteriormente, constatou a contratação de dois novos empréstimos (Banco C6 e Crefisa), cujos valores foram transferidos via PIX à Mega Consultoria, apontando a ocorrência de fraude decorrente de falha na segurança das instituições financeiras
(ids. 358347917 / 358347918 / 358347941)
.

6.

Em razão da citada alegação (de fato negativo) e em conjunto com as normas da Lei Consumerista (CDC, art. 6, inciso VIII) foi direcionada às partes recorridas/reclamadas o ônus da prova, o qual restou satisfeito pelas partes recorridas ao apresentar documentação capaz de demonstrar a existência da relação jurídica que origina o débito levado a efeito em seu desfavor.

7.

Em sede de contestação, o Reclamado BANCO CREFISA S/A sustentou a regularidade da contratação digital (contrato no 097000709266), realizada mediante biometria facial ("selfie") e geolocalização, com o crédito devidamente disponibilizado na conta da autora
(id. 358347941 / 358347942 / 358347943)
.

8.

Em contestação o Reclamado BANCO C6 S.A. defendeu a validade da contratação do empréstimo (Cédula de Crédito Bancário no 010122921905), realizada de forma digital mediante captura de biometria facial ("selfie") e geolocalização
(ids. 358348852 / 358348853 / 358348854 / 358348855 / 358348856)
. Sustentou que o crédito foi efetivamente disponibilizado na conta da autora e que a transferência subsequente dos valores para terceiros configura culpa exclusiva da vítima (fortuito externo).

9.

A controvérsia cinge-se à verificação da regularidade da contratação de portabilidade de crédito com refinanciamento, bem como à eventual ocorrência de vício de consentimento por parte da autora;
sendo certo que, as cláusulas contratuais mostram-se claras quanto à natureza do produto (empréstimo consignado).

10.

Assim, ainda que a parte autora sustente a inexistência e/ou
nulidade dos contratos entabulados
, resta suplantado pela prova documental carreada aos autos pelas partes reclamadas, de modo que faz ruir a pretensão vertida na inicial.

11.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, tal circunstância não afasta o dever da parte autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos da legislação processual vigente.

12.

No caso dos autos, as instituições financeiras demandadas trouxeram documentação apta a comprovar a regularidade da contratação, incluindo
biometria facial, registro de IP e geolocalização
, dos quais se extrai a anuência da parte autora à operação de portabilidade de crédito com refinanciamento.

13.

Não há nos autos elementos probatórios capazes de demonstrar a ocorrência de vício de consentimento, erro, fraude ou induzimento da parte autora a contratar. A alegação de desconhecimento das condições pactuadas não encontra respaldo em prova concreta, sobretudo diante da existência de contrato assinado e documentos que evidenciam a formalização da avença.

14.

Neste caso, o recurso da Reclamante não trouxe elementos capazes de infirmar os fundamentos da sentença de improcedência, que reconheceu a legitimidade da contratação e afastou a pretensão indenizatória. Assim, não há motivo para reforma da sentença, devendo esta ser mantida por seus próprios fundamentos.

15.

Cito precedente:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL POR CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, TED E ÁUDIOS DE CONFIRMAÇÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de improcedência em ação na qual a parte autora pleiteia a declaração de nulidade de contratos de empréstimo consignado no 463426 e no 493000, repetição de indébito e indenização por danos morais, sob alegação de inexistência de contratação e ausência de crédito dos valores em sua conta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da contratação dos empréstimos consignados impugnados pela parte autora; e (ii) estabelecer se existem elementos capazes de infirmar a decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instituição financeira comprova a existência da relação contratual mediante juntada das Cédulas de Crédito Bancário no 463426 e no 493000, bem como comprovantes de transferência bancária (TED) dos valores contratados.
4. Os arquivos de áudio apresentados demonstram que a parte autora confirmou expressamente as contratações, evidenciando sua anuência com os negócios jurídicos celebrados.

5. A inexistência de prova de vício de consentimento ou de falsidade documental impede o reconhecimento da nulidade contratual e confirma a regularidade das transações.

6. A parte autora não se desincumbe do ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito, enquanto a instituição financeira comprova a origem do débito e a regularidade da contratação.
7. A ausência de elementos novos ou relevantes capazes de modificar a decisão agravada evidencia o caráter meramente protelatório do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A apresentação de cédula de crédito bancário, comprovante de transferência bancária e gravação de áudio de confirmação constitui conjunto probatório suficiente para demonstrar a regularidade da contratação de empréstimo consignado.
2. A ausência de prova de vício de consentimento ou falsidade documental impede a declaração de nulidade do contrato e afasta o dever de indenizar.
3. O agravo interno que não apresenta argumentos novos aptos a infirmar decisão monocrática deve ser desprovido, podendo ensejar a aplicação de multa por caráter protelatório.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, e 1.021, §4o; Lei no 9.099/1995, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1000576-24.2023.8.11.0022, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, Segunda Turma Recursal, j. 11.10.2024; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1002658-91.2023.8.11.0001, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, Segunda Turma Recursal, j. 05.10.2023; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1000679-31.2022.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Turma Recursal Única, j. 06.03.2023.
(N.U 1028624-82.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 13/03/2026)
grifei

16.

Nesse passo, escorreita a fundamentação declinada na sentença, a qual se mostra capaz de afastar a pretensão formulada na inicial e reiterada em sede recursal.

17.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

18.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
suspensa a execução destas verbas sucumbenciais em razão da concessão da Justiça Gratuita.

19.

Intimem-se as partes.

20.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial da comarca de origem.

21.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026